Tribunal: TJES
Processo: 0000177-18.2019.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000177-18.2019.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE JESUS DUARTE LUSTOZA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. ANULATÓRIA. COBRANÇA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA. FRAUDE. TOI. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA AS PARTES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “
O julgamento antecipado nos casos em que a prova produzida nos autos não é suficiente para esclarecer a controversa estabelecida na lide caracteriza cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.” (TJES, Classe: Apelação, 012111181025, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2016, Data da Publicação no Diário: 11/02/2016);

2. Considerando que as cobranças estão firmadas exclusivamente em razão de Termo de Ocorrência lavrado unilateralmente pela concessionária de energia, deve ser garantido ao consumidor o direito de se contrapor a ele por meio de provas, inclusive pericial, que achar pertinente;

3. Surpreender a parte com sentença, com a consequente improcedência da ação, sem oportunizar as partes requerer e justificar eventual prova, demonstra manifesto cerceamento de defesa, justificando a nulidade da sentença para restabelecimento da instrução processual;

4. Sentença anulada. Recurso provido.

Vitória, 29 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0000177-18.2019.8.08.0060

Apelante: Maria de Jesus Lustoza

Apelado: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Maria de Jesus Duarte Lustoza contra a sentença de fl. 169, integrada pela decisão dos embargos de declaração de ID 15095495, proferida pelo Juízo da Vara Única de Atílio Vivacqua, nos autos da ação de tutela antecipada antecedente ajuizada em face de Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. – Escelsa, que julgou improcedentes os pedidos inicias, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade das verbas em razão da gratuidade da justiça concedida.

Em suas razões recursais (ID 15095497), a apelante suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, sustenta que: (a) o TOI não goza de presunção de veracidade e deveria ter sido invalidado mediante produção de provas técnicas; (b) foram desconsideradas as provas documentais já constantes dos autos; (c) a suspensão do fornecimento de energia elétrica, com base em débito impugnado, violou a legislação consumerista.

Contrarrazões pelo desprovimento recíproco do recurso (ID 15095500).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento

Vitória, 24 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

Ainda que seja autorizado ao magistrado julgar antecipadamente os pedidos (art. 355, I, do CPC), não pode ele ignorar as condições da instrução, devendo garantir que as provas deferidas tenham sido integral e adequadamente produzidas ou, conforme o caso, fundamentar eventual indeferimento ou revogação de ato.

Sabe-se que a jurisprudência do STJ entende que “
o direito à prova é uma garantia processual relevantíssima, integrante do conceito de justo processo, e que não deve ser desconsiderada ou preterida; assim, as pretensões probatórias, em regra, devem ser analisadas com largueza pelo Juiz, de modo a conferir ao pronunciamento judicial a maior dose de certeza possível e desejável
.” (REsp 1.384.971/SP, rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 31/10/2014).

Não a toa, a jurisprudência deste TJES entende que “
O julgamento antecipado nos casos em que a prova produzida nos autos não é suficiente para esclarecer a controversa estabelecida na lide caracteriza cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.” (TJES, Classe: Apelação, 012111181025, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2016, Data da Publicação no Diário: 11/02/2016).

No caso concreto, observa-se que o magistrado, a despeito de declarar expressamente em despacho que antecedeu a sentença que o processo não estava apto a julgamento (fl. 165), julgou improcedentes os pedidos iniciais, sem intimar as partes para que pudessem especificar as provas que pretendiam produzir.

Nesse aspecto, considerando que as cobranças estão fundamentadas exclusivamente em Termo de Ocorrência lavrado unilateralmente pela concessionária de energia, deve ser garantido ao consumidor o direito de se contrapor a ele por meio de provas, inclusive pericial, que considerar pertinentes.

Somente após isso o magistrado poderá avaliar a pertinência e, mediante decisão fundamentada, indeferir eventual prova requerida.

Assim, surpreender a parte com sentença de improcedência, ignorando sua prerrogativa de produzir provas, demonstra manifesto cerceamento de defesa, com evidente prejuízo, o que justifica a nulidade da sentença para o restabelecimento da instrução processual.

Diante do exposto,
acolho a preliminar e dou provimento ao recurso para declarar a nulidade da sentença
, determinando o retorno dos autos para o regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.